Tribunal: TJSP
Processo: 2205190-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de presença de omissão (CPC, art. 1.022, inciso II) – Ocorrência – Juntada de documentos – Descabimento – Preclusão – Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205190-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
EZEQUIEL MAGALHÃES NETO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram o recurso e
acolheram parcialmente, sem alteração do resultado,V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205190-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.191 - HMF
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2205190-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTORANTIM
EMBARGANTE: EZEQUIEL MAGALHÃES NETO
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
INTERESSADOS: USSU COMERCIAL LTDA, ROSILDA DE SOUZA E GUSTAVO FERNANDO
DIAS
VOTO No 9.191
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de presença de
omissão (CPC, art. 1.022, inciso II) Ocorrência Juntada de
documentos Descabimento Preclusão Recurso conhecido e
parcialmente acolhido, sem alteração do resultado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 330/336 dos autos principais, que deu parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora embargante, determinando a
liberação do excesso bloqueado, via BACENJUD, mas que deixou de reconhecer a
impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, por não restar demonstrado que a
conta possui natureza jurídica e é efetivamente movimentada como conta poupança.
Pelo recurso de aclaramento apresentado (fls. 01/03), alega
o embargante, a ocorrência de omissão, “na medida em que deixou de verificar que, às
fls. 247/248, estão juntados aos autos documentos emitidos pelo Banco Itaú,
devidamente assinados e carimbados pelo seu gerente, os quais deixam evidente que o
valor de R$ 140.000,00 estava depositado em caderneta de poupança” (fl. 2) e requereu
“a juntada do extrato completo da conta poupança (Doc. 1), o qual comprova que desde
a data do depósito inicial (21.06.2019), as únicas movimentações se referem ao bloqueio
judicial e, posteriormente, ao desbloqueio dos valores excessivamente penhorados por
conta desta ação” (fls. 2/3).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205190-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.191 - HMF
3
Os presentes embargos de declaração comportam parcial
acolhimento, sem alteração do resultado.
O V. Acórdão de fls. 330/336 considerou que:
“A documentação acostada aos autos, notadamente o documento
de fl. 268, não comprova que as contas bloqueadas possuem
natureza jurídica de conta poupança. Ainda que se admita que as
contas bloqueadas são de poupança, não consta nos autos
demonstração da movimentação financeira delas, o que seria
essencial para aferir, por exemplo, se os valores lá contidos são
frequentemente utilizados pelo agravante. Acaso isso restasse
comprovado, o desprovimento do recurso seria de rigor, pois,
mesmo se as contas tivessem a roupagem jurídica de poupança, a
movimentação frequente de valores demonstraria que o agravante
se vale da conta poupança como se fosse uma conta corrente,
afastando o regime de impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do
CPC. Contudo, o recorrente sequer demonstrou a movimentação
bancária das contas de fl. 268, e, diante da impossibilidade de se
aferir a real finalidade delas, de rigor manter a r. decisão para
afastar a liberação dos 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Como se nota, foram dois os fundamentos adotados,
sucessiva e cumulativamente, para o indeferimento do recurso: i) o agravante não
comprovou que a conta bloqueada se trata de conta poupança; ii) o agravante não
comprovou que a conta bloqueada é efetivamente movimentada como uma conta
poupança.
O V. Acórdão embargado, de fato, não se manifestou
expressamente sobre os documentos de fls. 247/248 dos autos principais (fls. 283/284
dos autos do agravo de instrumento), os quais demonstram, de forma suficientemente
clara, que a conta bloqueada à fl. 268 é mesmo uma conta poupança, sendo, portanto, o
acaso de acolhimento dos embargos, apenas neste ponto e somente para sanar a
omissão apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205190-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.191 - HMF
4
No entanto, o saneamento de tal omissão não implica
alteração do resultado, pois, como restou consignado no V. Acórdão embargado, o
agravante não comprovou que a conta é efetivamente utilizada como conta poupança, e
não movimentada como conta corrente.
A fim de comprovar a utilização da conta como poupança, o
embargante juntou extratos da conta relativos ao período compreendido entre a
realização do depósito e o bloqueio (fls. 04/05), mas de forma flagrantemente
extemporânea, nos presentes embargos de declaração.
A juntada dos documentos de fls. 04/05 foi, portanto,
alcançada pela preclusão, razão pela qual não resta configurado qualquer vício apto a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
No mesmo sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de decisão
colegiada Não foi comprovado ser uma das contas bancárias
penhoradas uma conta poupança Documentos juntados nestes
embargos
-
Preclusão
-
Ganhos
de
natureza
alimentar
incorporados ao patrimônio do titular
Reserva de capital -
Possível penhorabilidade - Parcial acolhimento para correção erro
material do artigo 833, do CPC/15 e concessão do benefício da
Justiça
Gratuita.
Embargos
parcialmente
acolhidos”.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
0000217-19.2018.8.26.0000; Relator Des. EDUARDO GOUVÊA;
7a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/09/2018)
(g.n);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Documentos apresentados após
preclusão temporal. Inadmissibilidade. Os embargos de declaração
não têm por finalidade o reexame da decisão judicial, e sim a
eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes
estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Embargos
conhecidos e rejeitados”. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0012900-93.2009.8.26.0068; Relatora Des. VERA ANGRISANI;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205190-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.191 - HMF
5
12a Câmara Extraordinária de Direito Público; Data do
Julgamento: 06/02/2018) (g.n).
Na verdade, o que o embargante pretende, neste ponto e
em última análise, através do recurso interposto, é tão somente o reexame e a reforma
da decisão, o que demonstra nítido caráter infringente, devendo, se for o caso, manejar o
recurso adequado para reexame da questão suscitada nos declaratórios.
Nesta altura, é imperioso salientar que “os embargos de
declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam
presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes” (STJ, EDcl no
AgRg no AgRg nos EDcl no Resp no 389.015/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1a
Turma, julgado em 12.04.2005).
Não é demais relembrar que se mostra “desnecessária a
manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria
debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos
embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535 do CPC, quando manejados
com esse propósito” (STJ, REsp no 663.578/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma,
julgado em 15.03.2005). No mesmo sentido: STJ, REsp. no 285.948/RJ, rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, 6a Turma, julgado em 23.03.2007; e STJ, AgRg no REsp
no 902.224/PR, rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1a Turma, julgado em 17.04.2007.
Por derradeiro, não é despiciendo anotar também que “a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG, rel. Min. FRANCIULLI NETO, 2a Turma,
julgado em 01.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205190-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9.191 - HMF
6
Segundo o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença.
Evidentemente, cabem alterações, principalmente quando se tiver de eliminar omissão
ou contradição, que não deverão ir além do estritamente necessário para sanar tais
questões.(1)
Dessa forma, a reapreciação pretendida pelo embargante
não está compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC (STJ, EDcl nos Edcl na Rcl no
8.856/MT, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1a Seção, julgado em 14.12.2016), nada
mais havendo, pois, que aclarar no acórdão embargado, devendo o embargante repita-
se exercer o inconformismo contra seus termos pelas vias adequadas e perante quem
de direito.
Pelo exposto, acolho em parte os embargos, sem alteração
do resultado.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(1) HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 47a ed., RJ: Forense,
2015, p. 1.060.